Tribunal: STF
Processo: Pet 8415
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. MANIFESTAÇÕES DE PARLAMENTAR VEICULADAS, NO CASO, EM ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA À IMPRENSA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, “CAPUT”). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS, VOTOS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE  SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. PARECER DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.
– A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer “de suas opiniões, palavras e votos”. Doutrina. Precedentes.
– Essa tutela constitucional, inerente ao desempenho do ofício congressual, estende-se às opiniões, palavras, votos e pronunciamentos do parlamentar independentemente do “locus” (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo, sendo irrelevante, portanto, o meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” ou “social media”).
– Em consequência, a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta a incidência do instituto da imunidade parlamentar material, contanto que as declarações do membro do Congresso Nacional tenham relação com o desempenho das funções inerentes ao mandato que titulariza, independentemente do grau de maior ou de menor contundência de tais manifestações.
– A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes.
– Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia da imunidade parlamentar material em favor do congressista acusado de delitos contra a honra.
    DECISÃO: Trata-se de ação penal de iniciativa privada ajuizada pelo Senhor Alexandre Baldy de Sant’anna Braga contra o Senador Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, imputando-lhe a suposta prática de crimes contra a honra do ora querelante (injúria) em virtude de ofensas que teriam sido proferidas pelo congressista, ora querelado, em entrevista concedida ao periódico “Diário do Grande ABC”.
    O teor de tais declarações alegadamente ofensivas ao patrimônio moral do ora querelante foi por este assim reproduzido:
    “Estava tendo escândalo de R$ 2 bilhões em registro de veículos, emplacamentos, exames toxicológicos, simuladores... Ele sabia desse escândalo porque o chefe da quadrilha é o secretário de Transportes (Metropolitano), Alexandre Baldy. 
    [...]
    Esse eu não conheci; só o vi uma vez na minha vida, graças a Deus, e nem quero ver mais. Quando o vi, já saquei quem ele era. Depois, puxei a capivara dele. A partir de agora, se vê-lo de novo, a primeira coisa que vou fazer é colocar as minhas mãos no bolso, para que nada seja retirado. Eu disse como que é. É máfia. Em Goiás, esse esquema é comandado por um contraventor, um bicheiro, o Cachoeira. Então vou processá-lo por 600 crimes. Porque o que ele já fez no Detran e no Ministério das Cidades dá, no mínimo, 600 crimes. Não tenho medo não.
    [...]
    Gravações que comprovam o escândalo dos Detrans, porque não era um só, e recebimento de propinas no Ministério das Cidades. Quem é esse Alexandre Baldy? São Paulo não o conhece. Ele não tinha nem sapato para usar.
    [...]
    Pode ter certeza que não. Agora, se chegar, a população do Grande ABC pode ter certeza absoluta: o que vai ter de propina! Coisa de bilhões. Porque não existe negócio com ele sem propina. Não existe ideal na vida dele. O ideal da vida dele é um só: ficar rico. [...]
    Começou com a investigação, o primeiro que pegaram quem foi? O diretor do Detran de São Paulo, Maurício Alves. Vai chegar no Baldy.” (grifei)
    O ora querelante – ao afirmar que o congressista em questão abusou da liberdade de palavra, pois teria ultrapassado os limites éticos que devem conformar o exercício das prerrogativas inerentes à condição de membro do Poder Legislativo, resvalando criminosamente para o campo do insulto e da ofensa pessoal – sustenta, em razão de tais motivos, a não incidência, no caso, da garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material.
    A douta Procuradoria-Geral da República, atuando em sua condição institucional de “custos legis”, pronunciou-se pela rejeição da presente queixa-crime, fazendo-o em parecer cujos fundamentos a seguir reproduzo “in extenso”:
    “7. De início, é importante destacar que a presente petição faz parte de um conjunto de petições promovidas pelo querelante em que sustenta a prática de delitos contra a honra pelo querelado, originado de ruidoso embate concretizado nas redes sociais com raiz em exclusivo fato, uma possível criação do Ministério das Cidades pelo Poder Executivo e a escolha do seu condutor. Conforme o quadro:
     
 PROCESSOS  EVENTOS    
 Petição nº 8259  Manifestações no ‘Facebook’. Dias 4,9 e 12 de maio de 2019    
 Petição nº 8262  Manifestações no ‘YouTube’.Dia 10 de maio de 2019    
 Petição nº 8263  Manifestações no ‘Twitter’. Dias 8 e 15 de maio de 2019    
 Petição nº 8267  Manifestações no ‘Instagram’. Dias 10 e 13 de maio de 2019    
 Petição nº 8366  Manifestações no ‘Twitter’. Dias 28 e 29 de agosto de 2019    
 Petição nº 8415  Entrevista no Jornal Diário do Grande ABC de 31 de setembro de 2019.    
    8. As petições 8259, 8262, 8263, 8267 e 8366 possuem agravos regimentais aviados das decisões de rejeição exaradas pelo Ministro Relator Celso de Mello. Já a petição 8415 aguarda decisão de acolhimento ou não da queixa-crime proposta pelo querelante. Referidos feitos foram enviados concomitantemente à Procuradoria-Geral da República para colheita do parecer.
    9. O requerente procura o recebimento de queixa-crime em desfavor do requerido em razão da prática de crimes contra a honra, não estancados pela imunidade material, com ofensas propagadas em entrevista publicada por meio da imprensa.
    10. As ofensas estariam agregadas nos seguintes pontos da reportagem sublinhados na peça inicial:
    .......................................................................................................
    11. É certo que nas outras cinco petições que estão entrelaçadas com o evento narrado no presente feito o Ministro Relator rejeitou as queixas-crime diante da incidência da imunidade parlamentar. (...) 
    .......................................................................................................
    12. Enriquecem as petições, em que as prestações jurisdicionais já foram ofertadas pelo Ministro Relator, as seguintes ponderações do Ministério Público Federal, que são parágrafos inseridos em suas manifestações, e ressaltam o viés político das opiniões do querelado:
    ‘Todas as queixas-crime possuem idêntica temática: críticas feitas pelo querelado, em maio de 2019, por meio de diversas plataformas de redes sociais (‘Facebook’, ‘Instagram’, ‘Youtube’ e ‘Twitter’), relativas a práticas conduzidas pelo querelante no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás e outros fatos relacionados, à época em que exercia o cargo de Ministro das Cidades no Governo do então Presidente da República Michel Temer. 
    Revela-se cristalino o viés político das opiniões proferidas pelo Senador da República em relação à contestação de possível nomeação do querelante para o exercício do cargo de Ministro de Estado pelo atual Presidente da República Jair Bolsonaro, notadamente quando o querelado se reporta a matérias veiculadas pela mídia em relação a supostas atuações ilícitas de Alexandre Baldy na condução do então Ministério das Cidades.’
    13. De fato, no conjunto dos eventos objeto das petições, que acabam por findar na entrevista agora exposta pelo querelante, não despontam brandas as palavras vertidas pelo querelado em sua representação político-eleitoral. Porém, há alguma pertinência das palavras ditas pelo congressista com o exercício de funções internas e de fiscalização de atos do poder público, apesar das expressões utilizadas nas redes sociais e imprensa pelo parlamentar. 
    .......................................................................................................
    15. A realidade das decisões judiciárias não possui conteúdo censório judicial sobre as narrativas que um parlamentar pretenda fazer no uso de sua função pública. 
    16. O peso e a escolha das palavras por antagonistas na seara ideológica e política em ambiente aguerrido não possuem o condão de desenvencilhar os ditames de interpretação que circundam a imunidade material fixados pela Corte Constitucional.
    .......................................................................................................
    18. Ademais, eventual excesso contido na manifestação do querelado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa, em possível configuração da quebra de decoro parlamentar por abuso das prerrogativas conferidas ao membro do Congresso Nacional, tornando, pois, ainda mais expletiva a via penal para adequação de condutas às expectativas do querelante.
    19. Aguarda-se um livre debate de ideias políticas para a condução da coisa pública e a disputa por espaços de poder com a fidelização do eleitorado.
    20. O abalado desate de uma gestão e as escolhas pelo discurso descontrolado de agentes políticos que se estranham não oferece a via da seara criminal almejada pelo querelante.
    21. O argumento ‘ad hominem’ é dos mais pobres no debate qualificado, mas sua presença na disputa política mais depende de sua reprovação pelo eleitorado que de rechaça pelo Judiciário.
    22. Daí que, apesar do não conformismo compreensível do querelante, as manifestações do querelado foram produzidas em vislumbrado antagonismo político e regional, para o universo de gestão da coisa pública, com debates e embates à formação de um Ministério pelo Poder Executivo.
– IV –
    26. Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pela rejeição da queixa-crime, diante da imunidade material garantida ao parlamentar requerido.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o “thema decidendum” sob a perspectiva da cláusula constitucional da imunidade parlamentar invocada pelo Senador que ora figura como querelado nesta causa penal.
    A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa  de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido.
    Como se sabe, a norma inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a criminalidade do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como delito contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.).
    Impende referir, no ponto, a correta lição de MICHEL TEMER (“Elementos de Direito Constitucional”, p. 131, item n. 5, 22ª ed., 2007, Malheiros):
    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos.
    Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à idéia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (grifei)
    Registre-se, por necessário, que a inviolabilidade emergente dessa regra constitucional não sofre condicionamentos normativos que a subordinem a critérios de espacialidade. É irrelevante, por isso mesmo, para efeito de legítima invocação da imunidade parlamentar material, que o ato por ela amparado tenha ocorrido, ou não, na sede, ou em instalações, ou perante órgãos do Congresso Nacional.
    Cabe rememorar, por oportuno, que o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional em questão:
    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.”
    (Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). (…).”
    (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    É importante acentuar que os lindes em que se contém a incidência do instituto da imunidade parlamentar material devem ser interpretados em consonância com a exigência de preservação da independência do congressista no exercício do mandato parlamentar.
    Assentadas tais premissas, observo que o exame dos elementos constantes destes autos permite-me reconhecer que o comportamento do congressista em questão – cujas declarações consideradas moralmente ofensivas foram por ele exteriorizadas em entrevista jornalística – guarda estreita conexão com o desempenho do mandato legislativo, subsumindo-se, por essa específica razão, ao âmbito de incidência da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material.
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o exercício do mandato – seja na esfera parlamentar, seja no âmbito extraparlamentar (como sucede na espécie) – atua como verdadeiro suposto constitucional, apto a legitimar a invocação dessa especial prerrogativa jurídica, destinada a proteger, por suas “opiniões, palavras e votos”, o membro do Poder Legislativo, independentemente do “locus” em que proferidas as expressões eventualmente contumeliosas.
    Sabemos todos que a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material representa importante prerrogativa de ordem institucional. A Carta da República, no entanto, somente legitima a sua invocação quando o membro do Congresso Nacional, no exercício do mandato – ou em razão deste –, proferir palavras ou expender opiniões que possam assumir qualificação jurídico-penal no plano dos denominados “delitos de opinião”.
    É por essa razão que a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal tem destacado o caráter essencial do exercício do mandato parlamentar, para efeito de legitimar-se a invocação da prerrogativa institucional assegurada em favor dos membros do Poder Legislativo, sempre enfatizando, nas várias decisões proferidas – quer antes, quer depois da promulgação da EC nº 35/2001 –, que a proteção resultante da garantia da imunidade em sentido material somente alcança o parlamentar nas hipóteses em que as palavras e opiniões tenham sido por ele expendidas no exercício do mandato ou em razão deste (RTJ 191/448, Rel. Min. NELSON JOBIM, Pleno, v.g.).
    Vê-se, desse modo, que cessará essa especial tutela de caráter político- -jurídico sempre que não se registrar, entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício legislativo, de outro, o necessário nexo de causalidade (RTJ 104/441, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 112/481, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – RTJ 129/970, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 135/509, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 141/406, Rel. Min. CÉLIO BORJA – RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 166/844, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 167/180, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RTJ 169/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 810-QO/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.), ressalvadas, no entanto, as declarações contumeliosas que houverem sido proferidas no recinto da Casa legislativa, notadamente da  tribuna parlamentar, hipótese em que será absoluta a inviolabilidade constitucional, pois, em tal situação, “não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato (…)”:
    “O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Assim, é de se distinguirem as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas, ofensas irrogadas fora do Parlamento, é de se perquirir da chamada ‘conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar’ (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. 
    No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material.
    Denúncia rejeitada.”
    (RTJ 194/56, Red. p/ o acórdão Min. AYRES BRITTO, Pleno – grifei)
    Na realidade, as normas de direito penal concernentes aos delitos contra a honra não atingem nem sequer se aproximam da tribuna do Parlamento, pois a cláusula de inviolabilidade, nesse específico contexto, traduz obstáculo insuperável erigido pela Lei Fundamental em favor do exercício independente do mandato legislativo, consoante adverte PONTES DE MIRANDA (“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969”, tomo III/5, item n. 2.a, 1970, 2ª ed., RT):
    “(...) Sem liberdade de pensamento, sem liberdade de emiti-lo (liberdade da palavra, de opinião), não há Poder Legislativo que possa representar, com fidelidade e coragem, os interesses do povo. É essencial à vida dos Congressos e Parlamentos que as correntes, neles manifestadas, se pronunciem (…).
    (…) Fala-se, por isso, em ‘inviolabilidade pessoal’ (...).  Por ela sabemos que a opinião de deputado ou senador ‘é livre’, que os chamados crimes de opinião não o alcançam, que as regras de direito penal e de outras leis, sobre manifestação do pensamento, até à tribuna não chegam (…).” (grifei)
    Essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à “mens constitutionis”, que reconhece, a propósito do tema, que o instituto da imunidade parlamentar em sentido material existe para viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa (PONTES DE MIRANDA, “Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969”, tomo III/10 e 43, 2ª ed., 1970, RT; JOÃO BARBALHO, “Constituição Federal Brasileira”, p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Federal; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 2/625, 1990, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. V/2.624-2.625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; PEDRO ALEIXO, “Imunidades Parlamentares”, p. 59/65, 1961, Belo Horizonte; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 398, item n. 25, 2001, Forense, v.g.).
    Acentue-se que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90, v.g.), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318, v.g.), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno, v.g.) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
    Cabe destacar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.) e (3) às declarações veiculadas por intermédio dos “mass media” ou dos “social media” (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM – Pet 5.875/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 6.587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver corretamente enfatizado “a ideia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” (grifei):
    “– A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, ‘caput’) – que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (‘locus’) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática ‘propter officium’). Doutrina. Precedentes.
    – A prerrogativa indisponível da imunidade material –  que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) – estende-se a palavras e a manifestações do congressista que guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo.
    – A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.
    – Reconhecimento da incidência, no caso, da garantia de imunidade parlamentar material em favor do congressista acusado de delito contra a honra.”
    (Inq 2.874-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Saliente-se, por relevante, no que concerne aos aspectos que venho de referir, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 473.092/AC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 617/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 2.878/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 3.706/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Inq 3.817/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Inq 4.177/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – Pet 5.055/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Pet 5.193/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “QUEIXA. ART. 22 C/C 23, II, DA LEI Nº 5.250/67. ENTREVISTA. PROGRAMA DE TV. DEPUTADA FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL.  ART. 53 DA CF.
    1. ‘(...) a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria casa legislativa (...)’ (INQ 681 QO, rel. Min. Celso de Mello).
    2. Caso em que as declarações relacionam-se ao exercício do mandato parlamentar e, portanto, atraem a incidência da imunidade em sentido material, nos termos do art. 53 da Constituição Federal.
    3. Queixa rejeitada.”
    (Inq 1.944/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. VÍNCULO ENTRE AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR EXERCIDA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
    1. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, ‘caput’, da Constituição da República só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes.
    2. Configurada, no caso, hipótese de manifestação protegida por imunidade material, há ausência de tipicidade da conduta, o que leva à improcedência da acusação, a teor do art. 6º da Lei nº 8.038/1990.
    3. Acusação improcedente.”
    (Inq 3.677/RJ, Red. p/ o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/’TWITTER’) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR- -GERAL DA REPÚBLICA, COMO ‘CUSTOS LEGIS’, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Pet 5.875-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva